Tribunal: TCU
Processo: 006.079/2026-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar o registro do ato de concessão de aposentadoria à Sra. Clea Borba Brasil; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que, no prazo de 15 (quinze) dias: 9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes das irregularidades apontadas, conforme art. 19, caput, II, da IN/TCU 78/2018; 9.2.2. convoque a aposentada para optar entre a percepção da rubrica "126068 - PROVENTO PROV. VPNI 08 LEI 9527/97 (Vantagem de caráter pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função) " ou das rubricas relativas aos quintos "125124 - PROVENTO PROV. OPÇÃO FC 04 (Vantagem de caráter pessoal - Incorporação de opção de função) " e "126064-PROVENTO PROV. VPNI 04 LEI 9527/97 (Vantagem de caráter pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função) ", suprimindo-se a rubrica de menor valor caso não ocorra manifestação; 9.2.2.1. caso a interessada opte pelo recebimento da vantagem opção, acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida na ação 1035883-44.2019.4.01.3400- 5a Vara JF/DF. Se a União obtiver êxito, promova a exclusão da referida vantagem, consoante os termos do que for decidido pelo Poder Judiciário até o trânsito em julgado, e emita novo ato de concessão de aposentadoria, livre da irregularidade, resguardado o direito ao restabelecimento da vantagem de quintos/décimos, submetendo-o à análise deste Tribunal, por meio do sistema e-Pessoal; 9.2.3. comunique a esta Corte, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput , II, e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 9.2.4. No mesmo prazo, cadastre novo ato no sistema e-Pessoal, em substituição ao ato objeto desta decisão, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submeta-o à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 9.2.5. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à aposentada, informando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não a exime da devolução dos valores recebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.3. disponibilizar esta deliberação para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos;